Tribunal: TJSP
Processo: 2174707-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Concessão para impor a cobertura de tratamento de home care, além dos serviços auxiliares de fisioterapia, enfermagem, cuidador domiciliar, médicos, bem como a realização de exames, procedimentos e materiais clínicos determinados expressamente pelo corpo de médicos que acompanha a autora, sob pena de multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Concessão para impor a cobertura de tratamento de home care, além dos serviços auxiliares de fisioterapia, enfermagem, cuidador domiciliar, médicos, bem como a realização de exames, procedimentos e materiais clínicos determinados expressamente pelo corpo de médicos que acompanha a autora, sob pena de multa cominatória. Insurgência da ré. Acolhida em parte.
II. Probabilidade do direito. Configuração. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde da paciente, acometida por câncer de pulmão em avançado estadiamento clínico - grau IV metastático. Indicação médica não contrariada por qualquer outro elemento de convicção de igual quilate. Negativa, a princípio, que se mostra abusiva. Aplicação da Súmula n. 90 desta Corte. Delicada situação de saúde da autora que evidencia o perigo da demora. Precedentes.
III. Afastado, no entanto, o dever de cobertura do serviço de enfermagem, ante a ausência de prescrição médica expressa a respeito. Decisão reformada nessa parte.
IV. Evidenciado o descumprimento da tutela cominatória. Multa processual imposta que é devida. Providência devidamente lastrada no disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil e que visa compelir a ré ao cumprimento da obrigação.
V. Fixação das astreintes em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), posteriormente majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Redução imperativa apenas do teto global, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que se mostra calibrada para estimular o cumprimento da ordem cominatória, dadas as circunstâncias da causa, e em respeito à razoabilidade e à vedação do enriquecimento ilícito da parte contrária.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.